Tribunal: TJSP
Processo: 2146552-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2146552-36.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é
embargado/embargante COLLEZIONE REGALI COMÉRCIO DE BIJUTERIAS
FINAS E PRESENTES LTDA - EPP.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 2146552-36.2019.8.26.0000
Embargantes e reciprocamente embargadas: Collezione Regali Comércio de
Bijuterias Finas e Presentes Ltda. Epp e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Comarca de São Paulo - 33a Vara Cível do Foro Central Cível
Voto no 24044
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
oferecidos ao v. acórdão (f. 830/840) que deu parcial provimento ao
agravo de instrumento interposto pela empresa ré Facebook contra a
decisão que rejeitou a impugnação por ela apresentada ao cumprimento
de sentença, iniciado para que se cumprisse a obrigação de reativar a
conta da autora, majorou o valor da multa diária e a condenou por
litigância de má-fé.
O acórdão limitou o valor da multa diária em R$
400.000,00, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês,
ambos contados de 27 de maio de 2019 (transcurso de 50 dias prazo de
10 dias acrescido de 40 dias de descumprimento daquela decisão).
A autora alega que deve ser esclarecido se essa limitação
se refere somente aos valores incidentes no cumprimento de sentença
ou se, também, aos valores que incidiram na fase de conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A ré fez alegação semelhante à da autora e aduziu que
não discutiu se foi correta ou não a suspensão da conta, mas, sim,
causa extintiva da obrigação na medida em que a autora criou nova
conta, tendo alcançado resultado prático equivalente è obrigação.
Estes embargos, tempestivos, foram distribuídos ao meu
gabinete em razão da aposentadoria do D. Desembargador Gilberto
Leme.
É o relatório.
Não há contradição, omissão ou obscuridade no julgado.
Conforme constou na decisão de f. 821/822, a multa
imposta pela decisão agravada não atingiu a multa imposta durante a
fase de conhecimento do processo.
As alegações da ré, quanto à extinção da obrigação pela
criação de nova conta pela autora, sustentam tese contrária ao decidido
no acórdão embargado, buscando apenas a revisão deste, tendo caráter
meramente infringente.
Ademais, o Novo CPC considera incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existente algum erro, omissão,
contradição ou obscuridade (art. 1.025, CPC).
Rejeito, pois, os presentes embargos.

Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica